Tribunal: STF
Processo: HC 72581
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. VÍCIO  DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DO
ACUSADO.  AUDIENCIA PARA  OITIVA DE  TESTEMUNHA: AUSÊNCIA DO ACUSADO.
PREJUIZO INDEMONSTRADO.
         I  -  Eventual  vício  de   citação  perde  sentido  dado  o
comparecimento do acusado perante o magistrado.
         II  - O tema da ausência do acusado na audiencia para oitiva
de  testemunha não  foi objeto  de impugnação  no momento próprio. De
outro  lado, não há  demonstração de prejuizo conducente a pretendida
nulidade.
         Ordem denegada.